Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-83.2021.8.11.0052
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000105-83.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HEMERSON DE PAULA FERREIRA - CPF: 050.164.901-80 (APELANTE), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURIZON GOMES DOS SANTOS - CPF: 000.869.331-59 (ASSISTENTE), CESAR DE SOUZA - CPF: 621.825.101-25 (ASSISTENTE), BRUNA DE SOUZA FREITAS - CPF: 056.515.621-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000105-83.2021.8.11.0052

APELANTE: HEMERSON DE PAULA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO [ART. 129, § 9º, DO CP] – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A inexistência de injusta agressão, atual ou iminente, desautoriza o acolhimento da excludente de ilicitude sustentada pelo apelante, de que teria agido em legítima defesa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000105-83.2021.8.11.0052

APELANTE: HEMERSON DE PAULA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por HEMERSON DE PAULA FERREIRA, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que o condenou pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico [art. 129, § 9º, do CP], apenando-o com 3 [três] meses de detenção.

O apelante sustenta que agiu em legítima defesa, pois as agressões teriam sido iniciadas pela vítima, razão pela qual almeja o reconhecimento da excludente de antijuridicidade e a consequente absolvição.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000105-83.2021.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

HEMERSON DE PAULA FERREIRA foi denunciado pelo seguinte fato:

“Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, na noite do dia 31/01/2021, em residência particular localizada na Rural - Rua Comunidade Boa União Bairro Zona Rural – Lambari D'oeste/MT (próximo à escola), HEMERSON DE PAULA FERREIRA, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal de sua esposa/vítima BRUNA DE SOUZA FREITAS”.

A vítima, BRUNA DE SOUZA FREITAS, declarou à autoridade policial que
“convive com HEMERSON DE PAULA FERREIRA há aproximadamente dois e anos e três meses, relação da qual nasceu a LAUANNY DE FREITAS FERREIRA (1 ano e dois meses de idade); QUE na data de ontem, 31/01/2021,
por volta das 19:00 horas, a declarante e o convivente iniciaram uma discussão verbal, tendo em vista que o marido havia passado o dia ingerindo bebida alcoólica na companhia de um colega
(o qual a BRUNA desconhece o nome e demais dados), e o HEMERSON queria que a declarante pedisse para o tal colega dele ir embora, mas tendo como resposta negativa dela, o suspeito se enfureceu e começou a discussão, nisso o colega dele foi embora; QUE
a declarante resolveu ir pra casa da vizinha, pegou a filha LAUANNY no colo e juntamente com a outra filha de 04 anos, foram em direção à vizinha, mas no trajeto, percebeu o convivente se aproximando e lhe dando um golpe conhecido como "gravata", o qual veio cair ajoelhada no chão com sua bebê
; QUE a declarante começou a gritar por socorro, e foi quando parou duas caminhonetes e as pessoas lhe perguntaram o que estava acontecendo, e o HEMERSON respondeu que nada, e que a BRUNA estava bêbada e louca; QUE neste momento o colega de seu marido, acima citado, retornou e começou a discutir com o HERMERSON, o repreendendo por aquela atitude com a declarante, e logo em seguida, os ocupantes da caminhonete foram embora; QUE assim que o colega do marido também foi embora, o
HEMERSON tentou enforcar a declarante, e ainda lhe desferiu um soco em sua boca, o qual provocou lesão aparente
; QUE a declarante conseguiu escapar e correu com as filhas para casa da vizinha, a sra. LUZIA, e então a declarante acionou a polícia militar;
QUE não é a primeira vez que o suspeito a agride fisicamente
.”

Interrogado, o apelante respondeu:

“QUE o interrogando alega que convive há quatro (04) anos com a BRUNA DE SOUZA FREITAS, e desta relação nasceu a LAUANNY; QUE
perguntado ao interrogando se agrediu fisicamente sua esposa na data de ontem, 31/01/2021, respondeu que sim
; QUE narra que desde o período da manhã ele e a BRUNA começaram a ingerir bebida alcoólica, e
por volta das 19 horas começaram a discutir por questões de ciúmes
, e foi
quando o interrogando foi servir seu jantar, e a BRUNA bateu em seu prato com a intenção de acertá-l
o, e
foi quando HEMERSON narra que se irou e deu um soco na boca da convivente
; QUE logo após, a esposa foi para casa da vizinha, com as crianças, dizendo que ia dormir lá, nisso, o interrogando alega que fechou a casa e foi dormir só; QUE perguntado ao interrogando se havia um colega dele ingerindo bebida alcoólica no dia fatídico, respondeu que sim, mas não sabe dizer o nome ou alcunha dele, e nem indicar onde o mesmo reside; QUE perguntado ao interrogando se chegou a se envolver em uma discussão com o colega naquele dia, tendo em vista que o mesmo não teria aprovado o interrogando agredir a BRUNA, respondeu que não, e tal colega já tinha ido embora quando começaram a discutir; QUE perguntado ao interrogando se no momento em que BRUNA ia para casa da vizinha, a alcançou e lhe deu uma "gravata" no pescoço, fazendo que ela caísse de joelhos no chão, respondeu que não; QUE nega ter tentado enforcá-la; QUE toda a ação ocorreu quando estava só o interrogando e a esposa, dentro de casa; QUE realmente pararam dois veículos e perguntaram o que estava ocorrendo, e não escutou o que falaram com sua esposa, e logo foram embora; QUE perguntado ao interrogando, se após os veículos irem embora, voltou a agredir a esposa, respondeu que não; QUE perguntado ao interrogando se costuma ser agressivo com sua esposa, responde que não; QUE perguntado ao interrogando se é a primeira vez que ocorreu agressão física entre ele e a esposa, respondeu que sim;
QUE perguntado ao interrogando se está arrependido, respondeu que sim
; QUE perguntado ao interrogando se sofreu algum tipo de agressão física por parte dos policiais que efetuaram sua prisão, respondeu que não”.

Na fase processual, BRUNA relatou:

“MP: Me diga, o que aconteceu naquele dia?

V: Ele bebeu, a gente teve uma discussão e ele acabou me agredindo, entendeu? Foi isso.

MP: Eu preciso saber como aconteceu. Ele tinha bebido e vocês discutiram por quê?

V: Mais cedo ele tava tomando vinho; minha mãe tinha se mudado um dia antes, eu tava organizando os ‘trem’ no lugar; eu acabei me alterando com ele, discuti com ele porque ele foi brigar com minha filha, por causa da motinha; aí ele saiu, foi para o bar, bebeu; já tinha bebido vinho em casa, antes de sair; aí acabou o vinho, foi para o bar, bebeu e voltou com cerveja; ficou bebendo ali, eu bebi também com ele; mais tarde – umas seis horas, seis e pouco – ele queria que eu saísse lá fora pra mandar um colega nosso, que tava lá, bebendo junto com a gente, pra mandar esse colega embora; aí eu não quis, ele saiu, mandou esse colega dele embora; quando ele tava entrando, eu não sei realmente o que aconteceu, só sei que nós acabamos discutindo; eu acho que taquei um prato nele, eu não sei; quando saí pra fora nós brigou lá na frente, ele acabou me acertando um soco; os vizinhos ainda pediu pra ele parar, ele tava bem alterado; eu liguei pra polícia, os vizinhos também tinham ligado; aí eu dei parte.

MP: Quando ele agrediu a senhora, onde ele bateu?

V: Lá dentro de casa, antes de sair, eu já tinha tacado um prato nele; aí nisso eu peguei a minha filha no colo e saí pra fora; lá fora ele me deu uma gravata; pra eu não desmaiar com a minha filha no colo, eu agachei; aí eu xinguei ele, ele me acertou um soco na boca, foi só isso.

MP: Nesse momento que você tacou o prato nele, você disse que já estavam discutindo; eu preciso saber porque surgiu essa reação de sua parte e se depois dessa reação, teve algum intervalo entre você fazer isso e ele ir atrás de você, ou já foi no mesmo instante que ele foi atrás e deu a gravata?

V: Não, foi no mesmo momento; eu lancei o prato nele, saí pra fora e ele veio atrás de mim, foi no mesmo momento.

MP: Por que você jogou esse prato nele? O que estava acontecendo?

V: Quando ele tava entrando nós trombamos e ele acabou me empurrando; aí, como a gente já tinha discutido mais cedo, por causa da minha filha, eu... sei lá, eu taquei o prato nele.

MP: Satisfeito, Excelência.

Adv.: Me esclarece uma coisa: ele disse, no depoimento dele, que você bateu no prato dele e você disse que jogou o prato nele, esclareça par nós?

V: Então, eu não lembro se, no dia, o prato tava na minha mão ou se tava na mão dele, só que eu bati a mão no prato, sim.

Adv.: E esse prato atingiu o corpo dele, chegou a ferir? Como é que foi?

V: Eu não sei, porque a hora que eu bati a mão no prato, eu já peguei a minha filha e saí pra fora, eu não cheguei a reparar se machuquei ele.

Adv.: Até então, ele não tinha te agredido fisicamente?

V: Não.

Adv.: Estava só a discussão?

V: Só a discussão.

Adv.: Você disse que ele estava tentando corrigir a sua filha. Também é filha dele essa criança?

V: É, é nossa filha.

Adv.: E você não gostou da forma como ele estava corrigindo, falando com ela?

V: É, eu não gostei do jeito que ele falou com ela, por isso nós discutimos mais cedo.

Adv.: A senhora disse que quando saiu para o terreiro, ele foi atrás e deu uma gravata na senhora, é isso?

V: Isso.

Adv.: E os vizinhos chegaram a intervir, ou só pediram para ele parar?

V: Dois vizinhos estavam passando de caminhonete, pararam e pediram para ele parar, mas nem desceram da caminhonete. Aí ele já parou, eu peguei minha filha e saí.

Adv.: Durante esse período que ele está preso, você tem conversado com ele?

V: Sim, nós trocamos cartas.

Adv.: E sobre o relacionamento, vocês vão continuar morando juntos? O que vocês decidiram?

V: Nós vamos continuar morando juntos.

Adv.: Já se acertaram?

V: Já.

Adv.: Diante dessa decisão sua, eu pergunto: se ele for posto em liberdade, você tem algum temor, ou não tem mais?

V: Não, eu não tenho preocupação, eu sei que ele vai sair e não vai fazer nada comigo”.

O Policial Militar CESAR DE SOUZA narrou em juízo que foi acionado por terceiro para atender uma situação de violência doméstica, mas que, em razão de uma outra ocorrência que estavam atendendo, só chegaram no local bem mais tarde, por volta das 23h00 [vinte e três horas], quando “a casa já estava toda fechada”. Chamaram por diversas vezes e não foram atendidos, procurando informações com os vizinhos.

“T: Com muito custo o suspeito acendeu a luz e abriu a porta da sala; chamamos ele pra fora, fizemos uma revista para ver se ele portava alguma faca ou arma; perguntamos e ela a respeito da esposa; ele relatou que ela não estava na casa, tinha saído com as crianças; ele franqueou nossa entrada na residência, na cozinha tinha muita comida esparramada pelo chão, vasilha, tava bem bagunçada a cozinha; pedimos a ele pra vestir uma camisa e acompanhar a gente, ele foi no banco de trás, não foi nem necessário fazer uso de algemas, ele tava tranquilo; aí fomos numa casa, ali na esquina, e chamamos lá; perguntamos se a esposa dele, a BRUNA, estava lá e ela informou que sim, que estava lá com duas crianças. Convidamos a dona BRUNA para fazer o boletim de ocorrência e ela disse que iria; nisso nós tiramos o suspeito do banco traseiro e colocamos no camburão, porque a gente tem que levar a vítima no banco traseiro da viatura. A vítima apresentava marcas vermelhas no pescoço e o lábio superior dela tava inchado. Segundo a mesma, eles começaram a ingerir bebida alcoólica na hora do almoço, mais ou menos; na parte da tarde, desentenderam e ele deu uma gravata nele e posteriormente desferiu um soco na boca da vítima; na Delegacia de Rio Branco confeccionamos a ocorrência e entregamos o suspeito à autoridade policial, para as providências. [...]”

Questionado pela defesa, respondeu que HEMERSON apresentava sinais de embriaguez, com hálito alcoólico, olhos vermelhos, mas
“foi de boa, tava tranquilo”
.

No mesmo sentido foram as declarações do PM MAURIZON GOMES DOS SANTOS.

Interrogado em juízo, HEMERSON negou ter aplicado a gravata em BRUNA, mas confessou que desferiu um soco em sua boca. Esclareceu que “ela foi pra casa da vizinha e eu fui dormir; foi a hora que os policiais chegaram”.

Sobre a motivação, disse que estavam bebendo desde cedo e, quando ele foi servir o jantar, estavam discutindo,
“ela rumou a mão no meu prato, derrubou comida na minha cara tudo; aí nessa hora eu não aguentei, já tava meio alterado”
.

Disse que
“foi só um soco”
e que de imediato se arrependeu,
“não era para ter acontecido aquilo”
.

Embora o apelante sustente ter agido em
“legítima defesa”
, tenho que a situação fática esquadrinhada na instrução processual não demonstra a existência de
“injusta agressão atual ou iminente”
que autorize o reconhecimento da excludente de ilicitude almejada.

Com efeito, sobressai que HEMERSON agrediu BRUNA depois que ela já havia, inclusive,
saído de dentro da residência do casal, com a filha deles no colo
. A motivação, segundo ele próprio, decorreu do fato de a vítima ter
“derrubado seu prato de comida”
.

Assim, não se mostram razoáveis, tampouco proporcionais, as agressões perpetradas – soco na boca e “gravata” no pescoço da companheira.

Sobre o tema, ROGÉRIO GRECO leciona:

“Por agressão injusta deve entender-se a ameaça humana de lesão de um interesse juridicamente protegido. A agressão deve ser reputada como injusta, ou seja, não pode de qualquer modo ser amparada pelo nosso ordenamento jurídico.” [Curso de Direito Penal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, pág. 344].

Nesse quadro, a condenação por lesão corporal deve ser preservada.

Em reforço, trago precedente desta Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – LESÕES APARENTES NA VÍTIMA – PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE – VEROSSIMILHANÇA NAS DECLARAÇÕES – MEIO IDÔNEO PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO –
AGRESSÕES DEFINIDAS COMO DEFESA – NÃO CARACTERIZAD
O – JULGADOS DO TJMT E TJMG – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –
CONDENAÇÃO MANTIDA
– PEDIDO DE ISENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.
A caracterização da legítima defesa pressupõe o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente (CP, art. 25), se o meio empregado para repelir a suposta agressão injusta revela-se imoderado e desproporcional, a causa excludente de ilicitude não se mostra configurada
(TJMT, AP nº 0001730-02.2015.8.11.0014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019; TJMG, AP. nº 1.0701.17.002889-1/001 - Relator: Des. Anacleto Rodrigues - 27.2.2020). [...]
[N.U 1001715-49.2020.8.11.0011, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04/05/2021, publicado no DJE 07/05/2021].

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de HEMERSON DE PAULA FERREIRA, mantendo inalterada a sentença combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023